Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação oferecida em desfavor do adolescente, reconhecendo a prática de atos infracionais análogos ao art. 121, §1o, e ao art. 211 do Código Penal, e aplicando-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado, não superior a três anos. O Ministério Público requer o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; o afastamento do homicídio privilegiado; e a substituição da semiliberdade pela internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras do homicídio — motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — restam comprovadas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do homicídio privilegiado; e (iii) determinar a medida socioeducativa adequada diante da gravidade do ato e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O motivo fútil se caracteriza porque a agressão decorre de discussão banal relacionada à devolução de aparelho celular utilizado em negociação de drogas, sendo desproporcional a extrema reação violenta dos agentes, conforme confissão extrajudicial e demais provas dos autos.
4. O emprego de meio cruel se evidencia pelos múltiplos golpes e pelo sofrimento imposto à vítima, comprovados pelos laudos periciais e pelos relatos testemunhais, revelando agressões intensas e reiteradas.
5. O recurso que dificultou a defesa da vítima se confirma pela superioridade numérica e pelo ataque surpresa, demonstrados em depoimentos e na confissão do coautor, o que impossibilitou qualquer reação.
6. Afasta-se o homicídio privilegiado porque não há prova de provocação injusta, tampouco de domínio de violenta emoção ou imediatidade entre a suposta provocação e o resultado, ausentes elementos autônomos que sustentem a causa de diminuição.
7. A internação é medida adequada porque atende aos critérios do art. 112, §1o, do ECA, considerados a extrema gravidade do ato infracional — envolvendo homicídio qualificado e ocultação de cadáver com desmembramento —, o histórico infracional do adolescente, as dificuldades sociais e familiares e a necessidade de intervenção eficaz para sua ressocialização, conforme Relatório Social e documentos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. As qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima configuram-se quando comprovadas por confissão, depoimentos e provas periciais que evidenciem desproporção da motivação, intensidade das agressões e impossibilidade de reação da vítima.
2. O homicídio privilegiado não se aplica quando inexistentes prova de provocação injusta, domínio de violenta emoção e imediatidade entre a causa e o resultado.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada quando a gravidade concreta do ato, aliada às condições pessoais e sociais do adolescente, revelar necessidade de intervenção mais rigorosa para fins de ressocialização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 121, §1o, e 211; ECA, art. 112, §1o; Lei 12.594/2012 (SINASE), art. 35; Decreto-lei 4.657/1942, art. 5o.